Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA EXECUTADA CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE QUOTAS DE SÓCIO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APRESENTAÇÃO DE BALANÇO ESPECIAL. ART. 861 DO CPC. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve acontecer da forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade maior do processo executivo é a satisfação do crédito perseguido pelo credor.
2. A lei instrumental confere ao devedor a garantia de que a execução se dará do modo que lhe for menos gravoso (art. 805), desde que indique medida alternativa mais eficaz e menos onerosa, o que, na hipótese em tela, não ocorre.
3. Deflui-se dos autos de origem que, instado a apresentar bens a penhora, a parte demandada, ora agravante, quedou-se inerte, não se desincumbindo de cumprir o ônus de apresentar o meio que entenderia ser o menos oneroso à execução.
4. Nos termos do art. 835, inciso IX, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora de cotas sociais pertencentes ao devedor, pois integram o patrimônio do sócio e possuem valor econômico.
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.